Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Concessionária de serviço público. 4. Cobrança de preço público pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais, sob concessão, para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. 5. Cobrança amparada em atos normativos editados por órgãos estaduais. Impossibilidade. Competência legislativa privativa da União. Decreto Federal 84.398/1980. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.